Tribunal: CARF
Processo: 15471.003980/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003980/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DARIO DA ROCHA SANTOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/43):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício,
relativo ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, que apurou crédito tributário de R$3
0.568,12
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003980/2009-70
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003980/2009-70

De acordo com o demonstrativo de infrações foram apuradas dedução indevida de
dependente, dedução indevida de despesas de despesas médicas, dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
Inconformado, o interessado suscita preliminar de tempestividade alegando que só
tomou conhecimento da notificação em 30 de setembro de 2009, quando
compareceu ao antigo endereço para apanhar suas correspondências. Menciona
que por força de viagem a serviço pela Marinha deixou de comparecer por um período
no antigo endereço para pegar as correspondências e desta forma solicita que seja
considerada tempestiva sua impugnação. No mérito não concorda com a autuação
conforme razões expostas às fls. 3 a 5.
Às fls.34 a 39 foram anexadas telas do sistema Sucop e do sistema CPF para
comprovação do endereço do contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
É válida a intimação encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte
perante a repartição fiscal. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada
fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL
Não é necessário que a ciência do lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo,
bastando que seja feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão, em 15/09/2014 (fls. 48), o contribuinte, em 07/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/61), alegando, preliminarmente que efetuou as despesas
glosadas, apresentando toda documentação pertinente e comprobatória e, no mérito, pugna pela
suspensão da cobrança enviada, pois não concorda com as glosas efetuadas, uma vez que as
despesas foram realizadas e estão totalmente justificadas, ao teor dos documentos anexos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003980/2009-70

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
ocorreu, via postal por AR (fls. 48), em 15/09/2014 (segunda-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 15/09/14, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 16/09/2014 (terça-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 15/10/2014 (quarta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 07/11/2014 (fls. 59), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 15/09/2014 (fls. 48), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 15/10/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 07/11/2014, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003980/2009-70

Fl. 140
DF CARF MF
Original